Tribunal: TCU
Processo: 003.646/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas em eventos contábeis na Agência Rincão/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em desfavor do Sr. Gustavo Guedes, em razão de supostas irregularidades identificadas na manipulação de evento e subconta contábil utilizadas para registrar a retirada de numerário da tesouraria e a simulação do registro de suprimento nas Automated Teller Machine (ATM) na Agência Rincão/RS e outros eventos contábeis relacionados à custódia de cheques e à autenticação de renegociação de operação de crédito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Gustavo Guedes; 9.2. condenar o responsável ao pagamento das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/1/2020 82.040,00 12/6/2020 111.889,00 3/6/2020 19.036,92 22/4/2021 10.312,48 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias designadas, com os devidos encargos legais, aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar a multa de R$ 290.000,00 ao Sr. Gustavo Guedes com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante este Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. considerar grave a infração cometida pelo Sr. Gustavo Guedes e inabilitá-lo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo período de 8 (oito) anos, com base no art. 60 da Lei 8.443/1992; e 9.8. dar ciência desta deliberação ao responsável, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.